Tribunal: TJDFT
Processo: 0725808-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0725808-62.2021.8.07.0000 EXEQUENTE: ANTONIO RILDO PEREIRA SIRIANO DECISÃO Antônio Rildo Pereira Siriano propôs o presente cumprimento de sentença condenatória de honorários advocatícios contra Léia Ferreira de Brito, para pagamento do valor de R$ 1.800,00. O valor atualizado até 7/10/2024 é de R$ 2.942,88. O cumprimento de sentença foi distribuído em 30/7/21 (id. 28059183) e recebido por decisão proferida em 14/11/21 (id. 30451200). Foram realizadas diligências e não foram localizados bens da devedora para saldar o débito. A última pesquisa via Sisbajud realizada data de 17/10/2022 (id. 40458479). Após essa data, em 5/5/2023, foi proferida decisão determinando a suspensão do cumprimento de sentença e do prazo prescricional, na forma do art. 921 do CPC. Diante do prazo transcorrido desde a última pesquisa realizada, defiro a consulta ao sistema do Sisbajud, entretanto na forma simples. P. I. Após, retornem os autos para a realização da consulta. Brasília - DF, 29 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora